Tribunal: TJSP
Processo: 1502408-55.2023.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Tatuí. Extinção da execução por falta de interesse de agir do Fisco. Irresignação. Cabimento. Julgamento monocrático nos termos do artigo 932, inciso V, do CPC. Resolução no 547/2024 do C. CNJ que determina a extinção de execuções de valor inferior a R$10.000,00, paralisadas por mais de ano sem qualquer movimentação útil. Caso em testilha que não se amolda a tal hipótese, diante

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Tatuí. Extinção da execução por falta de interesse de agir do Fisco. Irresignação. Cabimento. Julgamento monocrático nos termos do artigo 932, inciso V, do CPC. Resolução no 547/2024 do C. CNJ que determina a extinção de execuções de valor inferior a R$10.000,00, paralisadas por mais de ano sem qualquer movimentação útil. Caso em testilha que não se amolda a tal hipótese, diante da ausência de transcurso de 01 ano sem movimentação útil. Sentença reformada. Recurso provido.